Tribunal: TJES
Processo: 5000387-81.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000387-81.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FABIANO DA CONCEICAO TEIXEIRA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E
APEL
AÇÃO CÍVEL Nº
5000387-81.2023.8.08.0047

A
PELA
NTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELAD
O
:

FABIANO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INAPLICABILIDADE –
INCIDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO ÀS
PRESTAÇÕES VENCIDAS EM PERÍODO ANTERIOR
AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO -

AUXÍLIO-ACIDENTE
–
REQUISITOS LEGAIS

COMPROVADOS
- INCAPACIDADE
PARCIAL E DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL
EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO
–
RECURSO DESPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 626.489, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 313, fixou a
s
tese
s
de que:
“
(1)
O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo.
Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário;
e

(2)
É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido”.

2.
A
o julgar
a ADI nº
6.096, o Supre
mo
Tribunal Federal
reafirmou o entendimento de que “o
núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário”.

3.
Com base nessa compreensão,
declarou
a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei
nº
13.846/2019, na parte que
conferiu
nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991,
definindo que
, mesmo nas hipóteses em que há o indeferimento administrativo do
benefício, assim como o seu cancelamento ou cessação
, não há falar em prescrição do fundo de direito, sendo de rigor o reconhecimento de que apenas as parcelas
vencidas no período anterior ao
quinquênio que
antecede
u o ajuizamento d
a ação são alcançadas pel
a
prescrição.

4.
C
onsiderando que a
ação
foi ajuizada
no dia 27/01/2023,
deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança das prestações vencidas no período anterior
a 27/01/2018
.

5.
A
disposição do art.
3º da Lei Federal nº 14.010/2020,
que prevê a suspensão
do

prazo prescricional no período de 12/06/2020 a 30/10/2020,
como forma
de
atenuar
os efeitos da pandemia de COVID-19, aplica-se exclusivamente às relações jurídicas de direito privado,
nos termos do art. 1º, do referido
diploma
legal,
não incidindo,
portanto,

n
as ações previdenciárias,
que
se inserem no âmbito do direito público.

6.
C
omprovada a incapacidade parcial e definitiva
para
o trabalho que habitualmente exercia, é devido o pagamento do
benefício de
auxílio-
acidente

ao apela
do
, na forma como
prevê
o art. 86 da Lei
nº
8.213/
19
91,

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício
.

7
.
Sobre o
valor da condenação
deverá incidir
correção monetária pelo INPC/
IBGE
(Tema 905 do STJ),

desde a data do
vencimento de cada parcela
do benefício
até

o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
a partir de
quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento
e sem cumulação
,
inclusive para efeito de juros de mora,
o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente
.

8
.
Não sendo líquida a sentença, o
s honorários advocatícios
sucumbenciais

deverão ser
fixados na fase de liquidação,
nos termos do
art. 85, § 4º, II, do CPC.

9
.
Recurso
des
provido.
Sentença parcialmente reformada
no julgamento do
reexame necessário
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
E
CONHECER DO
REEXAME NECESSÁRIO
PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto do Eminente Relator.

V
itória,
ES,
23
de setembro
de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000387-81.2023.8.08.0047

A
PELA
NTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELAD
O
:

FABIANO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 626.489, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 313, fixou a
s
tese
s
de que:
“
(1)
O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo.
Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário;
e

(2)
É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido”.

Eis a ementa do julgado a que me refiro:

“
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.

1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.

2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.

4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.

5. Recurso extraordinário conhecido e provido”.

(RE nº 626.489/SE, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, acórdão eletrônico – repercussão geral – mérito Dje-184, divulgado em 22/09/2014 e publicado em 23/09/2014)

Posteriormente,
ao julgar
a ADI nº
6.096, o Supre
mo
Tribunal Federal
reafirmou o entendimento de que “o
núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário”.

Com base nessa compreensão,
declarou
a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei
nº
13.846/2019, na parte que
conferiu
nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991,
definindo que
, mesmo nas hipóteses em que há o indeferimento administrativo do
benefício, assim como o seu cancelamento ou cessação
, não há falar em prescrição do fundo de direito, sendo de rigor o reconhecimento de que apenas as parcelas
vencidas no período anterior ao
quinquênio que
antecede
u o ajuizamento d
a ação são alcançadas pel
a
prescrição.

O
referido julgado foi ementado nos seguintes termos:

“
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL.

1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente.

2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente.

3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente.

4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente.

5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.

6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.

7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.

8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.

(ADI nº 6.096, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, processo eletrônico – Dje-280, divulgado em 25/11/2020 e publicado em 26/11/2020)

De igual modo vem decidindo o
Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RE CURSO ESPECIAL. ADI 6.096/DF - STF. MUDANÇA DE PARADIGMA. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 QUE DEU REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. NÃO É POSSÍVEL INVIABILIZAR O PRÓPRIO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (OU DE SEU RESTABELECIMENTO) EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE QUAISQUER LAPSOS TEMPORAIS (DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3. Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de seu restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição limita-se apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 2.067.701/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

“
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MUDANÇA DE PARADIGMA. ADI 6.096/DF - STF. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 QUE DEU REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. NÃO É POSSÍVEL INVIABILIZAR O PRÓPRIO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (OU DE SEU RESTABELECIMENTO) EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE QUAISQUER LAPSOS TEMPORAIS (DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL). AÇÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do INSS objetivando o restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 626.489/SE, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, sob o regime da repercussão geral (Tema 313/STF), firmou o entendimento segundo o qual inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário e, ainda, que se aplica o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997 (julgado de 16/10/2013).

3. A Corte Suprema consignou que não viola a CF/1988 a criação de um prazo máximo para que o interessado possa pedir a revisão do benefício previdenciário, ou seja, a MP 1.523-9/1997, ao criar o prazo decadencial, não incidiu em inconstitucionalidade. O direito à previdência social constitui direito fundamental, portanto não poderia haver prazo decadencial para a concessão inicial do benefício. Noutro vértice, concluiu a Corte Maior que é legítima a instituição de prazo decadencial de 10 anos para a revisão de benefício previdenciário já concedido. Esse prazo decadencial tem como fundamento o "princípio da segurança jurídica e objetiva evitar a eternização dos litígios, além de buscar o equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário".

4. Posteriormente, a MP 871/2019, de 18/01/2019 (convertida na Lei 13.846/2019), alterou a redação do art. 103 da Lei 8.213/1991 para ampliar as hipóteses sujeitas ao prazo decadencial, quais sejam: revisão do ato de concessão; indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário; e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício previdenciário.

5. O Supremo Tribunal Federal, por apertada maioria, na ADI 6.096/DF, da relatoria do Ministro EDSON FACHIN, na assentada de 13/10/2020, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 na parte que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, isso porque a decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício antes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo.

6. Conclui-se desse modo que a Lei 13.846/2019 havia imposto prazo decadencial para a revisão dos atos de indeferimento, cancelamento, cessação do benefício e deferimento, indeferimento e não concessão de revisão de benefício. Ocorre que, ao fazer isso, a Corte Maior entendeu que a lei previdenciária incide em inconstitucionalidade, porquanto não preserva o fundo de direito, uma vez que, na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, estaria comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.

7. Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de seu restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição limita-se apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

8. Fica superado o entendimento firmado por esta Corte Superior nos EDcl nos EREsp 1.269.726/MG, tendo em vista que o art. 102, §2º, da CF/1988 confere efeito vinculante às decisões definitivas em ADI em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal.

9. No presente caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, o benefício de auxílio-doença teve início em 24/05/2011 e cessou em 09/07/2011. O Tribunal a quo entendeu que a cessação do benefício ocorrera há mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação, a qual se havia dado em 30/04/2018, declarando a prescrição da ação.

10. Tendo em vista as alegações declinadas no presente agravo interno e a mudança de paradigma trazida no julgamento da ADI 6.069/DF, a decisão deve ser reconsiderada para afastar a prescrição da ação, retornando os autos à origem para análise do pedido de concessão/restabelecimento do benefício pretendido.

11. Agravo interno a que se dá provimento”.

(AgInt no REsp n. 1.869.697/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 12/12/2022)

“
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO NEGADO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NESTA CORTE E NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, mesmo na hipótese de negativa, pelo INSS, de concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, porquanto o direito fundamental a esta prerrogativa previdenciária não pode ser fulminado sob tal perspectiva.

2. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.096/DF, relator Ministro EDSON FACHIN, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019, na parte que dera nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, manifestou-se no sentido que, mesmo nas hipóteses em que há o indeferimento administrativo do pedido, não há falar em prescrição do fundo de direito, sendo de rigor o reconhecimento de que apenas as parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação são alcançadas pela prescrição.

3. Em outras palavras, nos feitos relativos a concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das verbas pleiteadas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp n. 1.957.794/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES
:

“
E
MENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – REJEITADA – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ACOLHIDA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LAUDO PERICIAL – EXISTÊNCIA DE CONCAUSA – REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORAL – CORREÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – EC N. 113/2021 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Prejudicial de mérito – prescrição: Os benefícios previdenciários envolvem relação de trato sucessivo, razão pela qual não se admite a tese de prescrição de fundo de direito. Em que pese a prescrição não ter alcançado o fundo de direito, fato é que atingiu as parcelas vencidas mais de cinco anos antes da propositura da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.

[...]

5. Recurso parcialmente provido. Sentença mantida em remessa necessária”.

(
TJES – AP nº 5013142-85.2022.8.08.0011, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, publicado em 16/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito.

II – Tratando-se de prestação de trato sucessivo, incide o lustro prescricional sobre as parcelas não recebidas referentes a benefícios previdenciários.

III – Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES – AP nº 0025603-77.2018.8.08.0024, Relator Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, publicado em 22/02/2024)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA – OBSERVÂNCIA APENAS DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA EM RELAÇÃO AO TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA OUTRA ATIVIDADE – LONGO LAPSO TEMPORAL DE REINSERÇÃO NO MERCADO APÓS CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES – REABILITAÇÃO PROMOVIDA ADEQUADAMENTE – DESCABIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERENTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA.

1. Consoante já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, devendo ser observada apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação.

[...]

5. Recursos conhecidos para negar provimento ao recurso do requerente e dar parcial provimento ao recurso da requerida”.

(
TJES – AP nº 0032688-51.2017.8.08.0024, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, publicado em 10/08/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85 DO STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO. BENEFÍCIO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 178 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 4º, II DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096, assentou que “o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário”. (STF. ADI 6096. Plenário. Rel. Min. Edson Fachin. Julgado em 13/10/2020).Logo, resta afastada a possibilidade de configuração da prescrição de fundo de direito, em se tratando de benefício atrelado à Previdência Social; havendo, tão somente, a incidência do fenômeno prescritivo no que diz respeito às parcelas devidas no período anterior aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação, considerando ser a relação de trato sucessivo; na esteira do verbete sumular n. 85 do c. STJ.

[...]

9) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada em parte”.

(TJES – AP nº 0016203-73.2017.8.08.0024, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, publicado em 13/07/2023)

Na hipótese, considerando que o apelado ajuizou a presente ação no dia 27/01/2023, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança das prestações vencidas no período anterior a 27/01/2018.

Averbe-se que a disposição do art. 3º da Lei Federal nº 14.010/2020, que prevê a suspensão do prazo prescricional no período de 12/06/2020 a 30/10/2020, como forma de atenuar os efeitos da pandemia de COVID-19, aplica-se exclusivamente às relações jurídicas de direito privado, nos termos do art. 1º, do referido diploma legal, não incidindo, portanto, nas ações previdenciárias, que se inserem no âmbito do direito público.

Deste juízo cito os seguintes precedentes:

“
RECURSO CONTRA A SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS E DECADENCIAIS, PREVISTA NA LEI N. 14.010/2020. APLICAÇÃO APENAS ÀS RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 103 DA LEI DE BENEFÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.010/2020. RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo decadencial para a revisão de benefício previdenciário não se suspende por força da Lei n. 14.010/2020, cujas disposições apenas se aplicam às relações de direito privado, não se destinando, portanto, a alterar o sistema processual civil e previdenciário, em especial o disposto no art. 103 da Lei n. 8.213/91.

2. A Lei n. 14.010/2020, de caráter transitório e emergencial, regula apenas as relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), nos termos do art. 1º do referido diploma legal, não sendo motivo de suspensão de prazo decadencial nas relações de Direito Público, em especial nas relações decorrentes da Lei de Benefícios da Previdência Social.

3. Recurso desprovido”.

(TRF-4 - - RECURSO CÍVEL: 50010677920234047203 SC, Relator: LUÍSA HICKEL GAMBA, Data de Julgamento: 22/02/2024, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DE SC)

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE IRSM DE 39,67%. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 14.010/20. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

[...]

5. Em que pese a previsão contida na Lei nº 14.010/20 quanto ao impedimento/suspensão dos prazos prescricionais no período de 12 de junho a 30 de outubro de 2020, registra-se que a referida Lei tratou apenas de relações jurídicas de direito privado, o que não é o caso dos autos [...].

6. Apelação da parte autora desprovida”.

(TRF-1 - AC: 10191521820204013600, Relator: JUIZ FEDERAL NEWTON PEREIRA RAMOS NETO (CONV.), Data de Julgamento: 19/04/2023, 1ª Turma, Data de Publicação: PJe 19/04/2023 PAG PJe 19/04/2023 PAG)

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. DECADÊNCIA. RE 626.489/SE. ARTIGO 103 DA LEI 8.213/1991. QUESTÃO CONTROVERTIDA NÃO APRECIADA NO ATO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. RESP 1.648.336/RS. SUSPENSÃO DO PRAZO DECADENCIAL. LEI 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Pretende a parte autora a revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/154.159.861-7, DIB 19/07/2010), mediante a consideração dos salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo (aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei nº 8.213/1991, na apuração do salário de benefício).

[...]

6 - Importante salientar que a pretensão de suspensão do prazo decadencial não prospera, na medida em que o regramento excepcional estabelecido na Lei nº 14.010/2020 não se aplica às relações de direito público, conforme, ademais, já sedimentado pela 3ª Seção desta E. Corte Regional, especializada em matéria previdenciária. Precedente.

[...]

8 – Apelação da parte autora desprovida”.

(TRF-3 - ApCiv: 50124799220204036183 SP, Relator: Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, Data de Julgamento: 03/03/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 08/03/2023)

“
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DESEMPREGO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DA LEI 14.010/20. TERMO INICIAL NA DATA DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO.

1. Não se aplicam às relações jurídicas de Direito Público a suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pela Lei 14.010/20.

2. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de reversão de decisão que indeferiu o seguro desemprego é contado da data de referido indeferimento, já que ali foi seu nascedouro.

[...]

4. Recurso a que se nega provimento”.

(TRF-3 - RI: 50011780920214036315, Relator: TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, Data de Julgamento: 02/12/2022, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 09/12/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. LEI Nº 14.010/2020. RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE.

A tese aventada pela apelante não encontra amparo jurídico, uma vez que não se verifica possibilidade de incidência, na hipótese, da suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais, prevista na Lei nº 14.010, de 12/06/2020, porquanto a referida norma, de caráter transitório e emergencial, regula as relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), nos termos do art. 1º do referido diploma legal.

Por conseguinte, não possui o condão de suspender o prazo prescricional na presente relação de Direito Público”.

(TRF-4 - AC: 50813715420214047100, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 25/10/2022, TERCEIRA TURMA)

Subseguindo,
o
apelante ajuizou esta ação alegando ter sofrido acidente de trabalho em 29/05/2009, caracterizado pela fratura e amputação de um dos dedos da mão direita, fato que reduziu a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia como coletor de lixo.

Pleiteou a concessão do benefício de auxílio-acidente, com o pagamento das prestações vencidas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, ressaltando que o pedido foi indeferido na via administrativa.

O

auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei nº 8.213/1991, art. 86).

Anote-se que o
s
art
s
. 20
e 21
da Lei
nº
8.213/
19
91, considera
m
como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
a saber:

“
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho;

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;

d) ato de pessoa privada do uso da razão;

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por está dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.

§ 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior.
”

Acresça-se que
a
concessão
do
benefício
supramencionado

exige
a
comprovação da
incapacidade
parcial e permanente
do segurado
para o trabalho que habitualmente exercia,
bem como
o nexo
causal entre o
acidente de trabalho
por ele

sofrido

e a redução da capacidade laboral
.

A
prova pericial produzida
comprova que o apelado sofreu acidente de trabalho no dia 29/05/2009, quando trabalhava como coletor de lixo e teve a mão prensada no caminhão, sofrendo fratura e amputação do quarto dedo da mão direita.

No laudo
anexado
no id. nº 7697664, o perito

nomead
o
pelo MM. Juiz de 1º Grau

atesta
que
a lesão sofrida pelo apelado reduziu a capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercida, na medida em que a perda de um dos dedos
prejudicou a pega e
dificultou o exercício de atividades que demand
em
força
n
a mão direita.

Esclarece,
no entanto
,
que a incapacidade, apesar de permanente, é parcial,
pois
o apelado
está
apto para
o exercício de
outras

atividades
laborais,
destacando
que atualmente
ele trabalha
em uma empresa distribuidora de bebidas.

Destarte, a
s
provas reunidas demonstram
que o apelante
preench
e
os requisitos
legais
para
o recebimento d
o benefício de
auxílio-acidente, na forma como
prevê
o art. 86 da Lei
nº
8.213/
19
91,

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício,

face
a
redução
definitiva

da
capacidade
para o trabalho que
ele
habitualmente exercia
.

N
esse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91.

III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

IV. Por sua vez, o art. 86, §2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria".

V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e §2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013 [...
]”.

(STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15, I E § 3º, DA LEI N. 8.213/1991. ART. 137 DA INSS/PRES n. 77/2015 (E ALTERAÇÕES). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ QUE SEJA REALIZADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 62 DA LEI N. 8.213/91. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III - Comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa.

IV - É firme a orientação desta Corte de que não incorre em julgamento extra ou ultra petita a decisão que considera de forma ampla o pedido constante da petição inicial, para efeito de concessão de benefício previdenciário.

V - Recurso especial do segurado parcialmente provido, para conceder o benefício de auxílio-doença a contar da data do requerimento administrativo, até que seja realizada a reabilitação profissional”.

(REsp n. 1.584.771/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 30/5/2019)

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

[...]

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos”.

(STJ - REsp: 1791587 MT 2019/0007735-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

Por estas razões,

nego
provimento ao recurso
e conheço do reexame necessário para
reformar
parcialmente
a sentença e condenar o apela
nte
a pagar
ao apelado
o
benefício de
auxílio-acidente, na forma como
prevê
o art. 86 da Lei
nº
8.213/
19
91,
a partir de
27/01/2018,
ante a incidência da prescrição quinquenal
.

Sobre o
valor da condenação
deverá incidir
correção monetária pelo INPC/
IBGE
(Tema 905 do STJ),

desde a data do
vencimento de cada parcela
do benefício
até

o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
a partir de
quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento
e sem cumulação
,
inclusive para efeito de juros de mora,
o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente
.

Determino que os
honorários advocatícios
sejam
fixados na fase de liquidação, observand
o o disposto no
art. 85, §4º, II, do CPC e a Súmula
nº
111 do STJ.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso e, em sede de reexame necessário, reformar parcialmente a sentença.